Tribunal: TJDFT
Processo: 0742518-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO. DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra prisão civil decretada em execução de alimentos pelo rito do art. 528 do CPC, referente a débitos alimentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão civil decretada em face do inadimplemento de prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prisão civil por dívida de alimentos encontra respaldo constitucional (art. 5o, LXVII, CF) e legal (art. 528, §3o, CPC).
4. As provas comprovam a inadimplência, não comportando os autos contraprovas cabais e plausíveis de justificativa para o não pagamento.
5. A alegação de incapacidade financeira, sem comprovação, é insuficiente para afastar a medida coercitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. É legal a prisão civil do devedor quando comprovado o inadimplemento de prestação alimentícia atual e não apresentada justificativa plausível para o não pagamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309.